Tribunal: TJDFT
Processo: 0749596-34.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. LEI N. 9.656/1998. INTERNAÇÃO. EMERGÊNCIA. COBERTURA DEVIDA. DOENÇA PREEXISTENTE. MÁ-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo o art. 11 da Lei n. 9.656/1999, “é vedada a exclusão de cobertura às doenças e lesões preexistentes à data de contratação dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei após vinte e quatro meses de vigência do aludido instrumento contratual, cabendo à respectiva operadora o ônus da prova e da demonstração do conhecimento prévio do consumidor ou beneficiário. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001)”.
2. Por sua vez, a Súmula 609 do STJ: “A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”.
3. Caberia à empresa ré comprovar má fé do beneficiário, o que não se verifica na hipótese.
4. A internação em caráter de emergência possui cobertura obrigatória, mesmo durante o prazo de carência, seja por tempo de contratação, seja por doença preexistente (art. 35-C, Lei n. 9.656/98).
5. Recurso de apelação conhecido em parte e, na parte conhecida, negou-se provimento.